Tribunal: TJDFT
Processo: 0727092-97.2024.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-12-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0727092-97.2024.8.07.0001 RECORRENTE: JENS MIGUEL CARVALHO BERTHELSEN RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CRIMINAL. DIREITO PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. RESTITUIÇÃO DE COISA APREENDIDA. VEÍCULO. REITERAÇÃO DE PEDIDO. NOVOS FATOS. INOCORRÊNCIA. COMPROVAÇÃO DE ORIGEM E PROPRIEDADE LÍCITAS. AUSÊNCIA. INTERESSE AO PROCESSO. POSSÍVEL VINCULAÇÃO À PRÁTICA DE CRIMES. RESTITUIÇÃO PROVISÓRIA. FIEL DEPOSITÁRIO. IMPOSSIBILIDADE. Hipótese em que o pedido de restituição do veículo apreendido já havia sido analisado pela eg. Primeira Turma Criminal nos autos do Processo no 0731886-98.2023.8.07.0001, não tendo o recorrente, agora, apresentado novos fatos ou argumentos capazes de alterar a conclusão adotada pelo Colegiado naquela oportunidade, em que confirmou a decisão de indeferimento do pedido proferida pelo Juízo de origem. Nos termos dos artigos 118 e 120, ambos do Código de Processo Penal, é descabida a restituição de coisa apreendida se não cabalmente evidenciada a origem lícita e a propriedade do bem, sobretudo quando se tratar de objeto possivelmente vinculado à prática dos crimes de tráfico de drogas e de associação para o tráfico (artigo 243, parágrafo único, da Constituição Federal). Por iguais razões, a restituição provisória do veículo reclamado, com a nomeação do recorrente como fiel depositário, não é medida recomendada no caso concreto, devendo aguardar-se a prolação da sentença. O recorrente aponta violação aos artigos 120 e 382, ambos do Código de Processo Penal, sustentando, em ligeira síntese, que o acórdão recorrido foi omisso quanto à possibilidade de restituição provisória do veículo apreendido as provas carreadas para os autos são insuficientes para a edição do decreto condenatório. Argumenta, ainda, que não há dúvida quanto à propriedade do bem que além de estar registrado no seu nome, foi por si adquirido e pago com dinheiro de origem lícita. Colaciona julgados do TRF1, do TJSP e do TJRS, com o objetivo de demonstrar o dissídio jurisprudencial suscitado. Ao final, pede que as publicações sejam feitas exclusivamente em nome do advogado BRUNO AURÉLIO RODRIGUES DA SILVA PENA, OAB/GO 33.670. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O apelo especial não merece ser admitido quanto à indicada violação aos artigos 120 e 382, ambos do CPP, uma vez que a conclusão colegiada veio a lume contendo a seguinte fundamentação, verbis: “(...) não há documento comprobatório da quitação da Cédula de Crédito Bancário no 455954537 (ID 62851167), cuja última parcela estava prevista para 18/3/2024, e na qual foi dado em garantia o veículo AUDI objeto do presente pedido de restituição. O relatório de pagamento anexado no ID 62851168, emitido em 25/7/2023, está desatualizado e não se presta a comprovar que o empréstimo foi quitado. De mais a mais, compulsando os autos da ação penal no 0708788-72.2023.8.07.0005, constata-se que a instrução probatória foi encerrada (ID 187107309, dos referidos autos), bem como que as partes já apresentaram suas alegações finais (IDs 202829810, 203441865, 204116722 e 205765901), estando os autos, portanto, aptos à prolação de sentença (...) Com efeito, para que seja possível a restituição do bem apreendido, não deve pairar dúvida sobre a propriedade alegada, tampouco pode persistir o interesse da persecução penal sobre o objeto (...)No caso, como já amplamente debatido nos autos do primeiro pedido de restituição formulado pelo ora apelante (processo no 0731886-98.2023.8.07.0001), a definição concreta da propriedade do automóvel AUDI em discussão circunda o próprio mérito da ação penal no 0708788-72.2023.8.07.0005, na qual o Juízo a quo poderá determinar a restituição a quem de direito, se for o caso, quando da prolação da sentença (artigo 63, da Lei no 11.343/2006) Assim, diante da ausência de novos fatos ou argumentos que justifiquem a alteração do entendimento desta Turma Criminal já exposto nos autos do processo no 0731886-98.2023.8.07.0001; diante da dúvida razoável acerca da propriedade e da origem lícita do veículo reclamado; diante dos indícios de que o bem apreendido era utilizado para o tráfico de entorpecentes; e diante da conclusão da instrução probatória dos autos principais (ação penal no 0708788-72.2023.8.07.0005), correta a decisão que indeferiu a restituição ao apelante. Por iguais razões, a restituição provisória do veículo, com a nomeação do recorrente como fiel depositário, não é medida recomendada, devendo aguardar-se a prolação da sentença” (id. 64237313). Com efeito, a convicção a que chegou o acórdão impugnado decorreu da análise do conjunto fático-probatório, e a apreciação da tese recursal demandaria o reexame do mencionado suporte, providência vedada à luz do enunciado 7 da Súmula do STJ. A propósito, confira-se: AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PECULATO E TRÁFICO DE DROGAS (...) RESTITUIÇÃO DE COISAS APREENDIDAS. INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS QUE NÃO IDENTIFICARAM A COMPROVAÇÃO DA LEGÍTIMA PROPRIEDADE DO BEM POR PARTE DO AGRAVANTE. INVIABILIDADE DE ALTERAÇÃO DO JULGADO NA VIA ELEITA. ÓBICE DA SÚMULA 7/STJ. PRECEDENTES DE AMBAS AS TURMAS DA TERCEIRA SEÇÃO. (...) 10. Em relação ao pedido de restituição de bens, o Tribunal paranaense asseverou que o Apelante não logrou êxito em provar a origem lícita dos bens apreendidos, como exige a jurisprudência do STJ, tendo em vista que não constituiu nenhuma prova hábil a corroborar com seus relatos, [...]. Tal o contexto, para entender no sentido almejado pelo agravante, qual seja, de que há prova suficiente para a restituição dos bens, em conformidade com precedentes do Superior Tribunal de Justiça, seria imprescindível o reexame dos elementos de convicção adotados pelas instâncias ordinárias, providência descabida em sede de recurso especial, nos termos da Súmula 7/STJ. 11. Reconsiderada a decisão agravada para conhecer parcialmente do recurso especial, e, nessa extensão, negar-lhe provimento. (AgRg no AREsp n. 2.385.575/PR, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 20/2/2024, DJe de 27/2/2024.) (g.n.). No tocante à interposição fundada na alínea “c” do permissivo constitucional, igualmente não merece curso o inconformismo pois “Não se conhece de recurso especial fundado na alínea c do permissivo constitucional quando a parte recorrente não realiza o necessário cotejo analítico entre os acórdãos confrontados, a fim de evidenciar a similitude fática e a adoção de teses divergentes, sendo insuficiente a mera transcrição de ementas. Requisitos previstos no art. 255, § 1o, do Regimento Interno do Superior Tribunal de Justiça e no art. 1.029, § 1o, do CPC. Na hipótese vertente, o recorrente não logrou comprovar a similitude fática entre os acórdãos confrontados. Divergência jurisprudencial não demonstrada. Precedentes.” (AgRg no REsp n. 2.136.717/RS, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 15/10/2024, DJe de 22/10/2024) Determino que as publicações relativas à parte recorrente sejam feitas em nome do advogado BRUNO AURÉLIO RODRIGUES DA SILVA PENA, OAB/GO 33.670, cujo instrumento procuratório é visto em id. 62851162. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A029